Tribunal: TJBA
Processo: 0009216-39.2011.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0009216-39.2011.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA

Advogado(s)
:

APELADO: ASSOCIACAO ITABUNENSE DE APOIO A SAUDE

Advogado(s)
:
IRUMAN RAMOS CONTREIRAS, MARIANA LOPES VILA FLOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE PARCERIA. LEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. COISA JULGADA PRECLUSA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO NÃO CONFIGURADA.

1. A legitimidade ativa de associação para representar seus associados encontra amparo no art. 5º, XXI, da CF/88, quando expressamente autorizada.

2. A competência da Justiça Comum para processar ação de execução de título extrajudicial decorrente de termo de parceria resta configurada pela natureza indenizatória da pretensão, não havendo relação direta de emprego a atrair a competência trabalhista.

3. Tratando-se de pretensão indenizatória contra a Fazenda Pública, aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 1º do Decreto 20.910/32.

4. A alegação de litispendência extemporânea, apresentada após o trânsito em julgado da execução principal, encontra-se preclusa por força do art. 435 do CPC.

5. A impossibilidade jurídica do pedido não mais constitui condição da ação no sistema do CPC/2015, limitando-se as condições à legitimidade e interesse processual.

6. RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0009216-39.2011.8.05.0113, tendo como apelante,
MUNICÍPIO DE ITABUNA
e, como apelado,
ASSOCIAÇÃO ITABUNENSE DE APOIO À SAÚDE - AIAS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, 07 de julho de 2025.

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Convocado - Substituto 2º Grau

Relator

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA